Tribunal: TJDFT
Processo: 0009194-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009194-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 22193080, as partes foram intimadas acerca dos cálculos judiciais de ID: 20899075, relativos aos substituídos que prosseguem na ação (JÚLIO CÉSAR CARVALHO CARNEIRO, JULIETE PIAS DE OLIVEIRA, JUSCINEI SÉRGIO SOARES, JUDITE DA SILVA, JUSCELINO PEREIRA MAGALHÃES, JUSCELINO MOREIRA DA SILVA, JULIVAL FAGUNDES RIBEIRO). No ID: 22947445, o SINDIRETA concordou com os cálculos e pugnou pelo destaque da verba honorária contratual e pelo pagamento dos honorários sucumbenciais (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). O DF apresentou impugnação (ID: 22819918). Ao SINDIRETA, para manifestação. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador